Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-24.1996.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000004-24.1996.8.11.0025
APELANTE: BANCO SISTEMA S/A.
APELADO: CAFEEIRA SANTISTA LTDA - ME E OUTROS (2)
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO SISTEMA S/A. em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína que, nos autos de ação de execução por ele proposta em face de CAFEEIRA SANTISTA LTDA - ME E OUTROS (2) julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Em razões recursais, o apelante requer, em síntese, a reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento da execução, enfatizando, para tanto, que não houve inércia, pois, o feito não se encontrava paralisado, uma vez que requereu penhora online via BACENJUD.
Devidamente intimado, os apelados não apresentaram contrarrazões.
É o Relato. DECIDO.
Tem-se dos autos que o MM. Juiz extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC:
“Trata-se de ação de execução ajuizada em 28/02/1996, onde BANCO SISTEMA S.A figura como credor CAFEEIRA SANTISTA LTDA e outros como devedor.
No dia 13 de novembro de 2014 este juízo foi notificado pela Corregedoria Geral da Justiça-CGJ, sendo informado a respeito do Provimento n. 84/2014 que regulamenta o procedimento para a extinção de execuções paralisadas, em razão da inércia do credor ou a impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis de constrição, bem como dispõe sobre a expedição da certidão de crédito respectiva.
Analisando o caso em epígrafe verifico que o presente processo amolda-se aos casos descritos no provimento de n. 84/2014 da CGJ.
Depreende-se dos autos que o único bem penhorado foi objeto de embargos de terceiro (autos n°. 5520-63.2012.811.0025, código: 91128), o qual foi julgado procedente para livrar o bem da penhora, conforme consta cópia da sentença às fls. 478/481.
À fl. 474 determinou-se ao exequente que promovesse o andamento do processo mediante providência efetiva e apta ao prosseguimento da ação, sendo devidamente advertido de que não seria suficiente para este fim o mero pedido de vista dos autos ou suspensão do feito, sob pena de extinção da execução.
Devidamente intimado (fl. 475), o exequente requereu diligências do juízo a fim de se localizar bens passíveis de penhora (fl. 476-v).
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
A priori, indefiro o pedido de fl. 476, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das partes, dos seus bens e rendimentos em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.
Nessa toada:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA PARTE EXECUTADA. ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a respeito de bens e endereço da parte executada é da própria exequente, não podendo o Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, avocar, para si, o encargo que compete a uma delas. (...) não constitui obrigação do Juízo utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à Receita Federal, objetivando obter as últimas declarações de rendimentos da executada, para a consecução de eventual novo endereço daquela ou de bens de sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente quando a utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de ativos financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído. (TRF 5a Região – Agravo de Instrumento no 119229 – DJe 21/10/2011).
Pois bem.
Compulsando os autos, verifico a ausência de interesse processual, sendo que o feito tramita há 21 (vinte um) anos e até a presente data o exequente não apresentou providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação com a consequente satisfação de seu crédito.
Com efeito, de acordo com a doutrina de DENIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES “a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional”.
No caso, verifico não estar demonstrando interesse na continuidade do trâmite processual destes autos, pois, repito, o feito encontra-se paralisado em razão da inércia do credor e/ou impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis de constrição.
Portanto, por não movimentar o processo, o interessado incorreu no disposto no art. 485, VI, do CPC, que prescreve:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)
Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil e Provimento 84/2014 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CGJ.
Após a certificação do trânsito em julgado da sentença, determino que a Secretaria Judicial proceda à remessa dos autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação de custas processuais, honorários advocatícios, periciais, se eventualmente fixados, não se excluindo outras anotações que se fizerem necessárias.
Expeça-se certidão de crédito em favor do credor/exequente, para fins de comprovação do crédito obtido nesses autos, nos termos do art. 4° do Provimento 84/2014 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso-CGJ, salientando que a certidão ficará arquivada durante 1 (um) ano na Secretaria Judicial, sob pena de destruição do documento após o prazo estipulado.”
Não obstante, muito embora tenho o magistrado fundamentado sua decisão no art. 485, VI, do CPC, sustentou sua decisão na impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis de constrição, o que, todavia, não é hábil a caracterizar a ausência de interesse processual do apelante.
Sobre o interesse de agir, certo é que para a propositura da ação é necessário que a condição seja observada, ou seja, que haja necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido.
Sobre o tema, ALEXANDRE FREITAS CÂMARA:
"A segunda 'condição da ação' é o interesse de agir, também chamado 'interesse processual'. Este não se confunde com o interesse de direito material, ou interesse primário, que o demandante pretende fazer valer em juízo. Pode-se definir o interesse de agir como a 'utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante'. Tal 'condição da ação' é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (improcedência) da demanda ajuizada. (...).” (Lições de Direito Processual Civil. Vol. I, 25a Ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014, p. 151)
A propósito, esta Câmara já decidiu:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (ARTIGO 485, VI , DO CPC ) – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O conceito de interesse de agir está intrinsecamente ligado à utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante, não se confundindo com a desídia da parte, que deixa o feito paralisado por negligência. É nula a sentença que invoca a ausência de interesse de agir como motivação, para a extinção do processo sem resolução do mérito, quando o Magistrado se utiliza de fundamentação de negligência da parte. (N.U 0001439-54.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)
No mesmo diapasão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO ART. 485, VI DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.APELO PROVIDO. I - Extrai-se dos autos que o apelante deixou de cumprir despacho exarado a fl. 94 dos autos, eis que não juntou aos autos eventual renegociação e/ou parcelamento realizado entre as partes, deixando transcorrer o prazo de 30 (trinta) dias, consoante determinação judicial, limitando-se a reiterar o pedido de suspensão do processo. II - Cumpre destacar que o simples fato de não cumprir despacho para regular andamento do feito, não configura, por si só, ausência de interesse de agir apta a configurar a necessidade de extinção da ação com fundamento no art. 485, VI, do CPC. III - Ainda que tivesse fundamento para a extinção do processo, o magistrado a quodeveria ter utilizado o dispositivo legal estabelecido no inciso III, do art. 485, do CPC, vez que a parte deixou de promover ato que lhe incumbia. IV - O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça já firmaram o entendimento no sentido de que nos casos de extinção do processo por negligência ou abandono da causa deve haver a intimação pessoal da parte, sendo necessária, ainda, a intimação do advogado através do Diário Oficial, o que não ocorreu no caso dos autos. Apelo provido. (TJ-MA - AC: 00006055020098100074 MA 0269232019, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 23/09/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2019 00:00:00)
No caso, restou demonstrado o interesse de agir da parte autora que, diante do inadimplemento da ré/apelada, não encontra outro meio para receber os valores em atraso, senão a presente ação. Devidamente intimado para se manifestar, o apelante compareceu e requereu diligencias junto ao BACENJUD, o que mostra seu interesse no prosseguimento do feito.
Por outro lado, tem-se que no caso de não cumprimento dos atos e diligências que competia à parte, poderia restar caracterizado o abandono de causa, se excedidos os trinta dias previstos no artigo 485, III do CPC.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO - 485 , VI DO NPC ( AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL) – FALTA DE BENS DO EXECUTADO/APELADO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS - AUSÊNCIA DE DESÍDIA - AUTOR DILIGENTE - EXTINÇÃO QUE DEVERIA SE DAR COM FUNDAMENTO NO INCISO III – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O não atendimento à determinação do douto juiz “a quo”, de dar prosseguimento ao feito, diante inexistência de saldo a ser penhorado nas contas bancárias do requerido, não configura hipótese de ausência de interesse recursal (art. 485 , VI , do NCPC), mas sim de não cumprimento dos atos e diligências que competia à parte, restando caracterizado o abandono de causa se exceder a trinta dias (art. 485 , III do NCPC). Entretanto, para que o processo seja extinto, com base no art. 485 , III do CPC , necessário que o juiz proceda à intimação da parte pessoalmente, nos termos do §1o. do artigo ” (Ap 93671/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017).
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito em 1o grau.
Intime-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora